Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, conhecido como "CHIQUINHO BRAZÃO", Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro e RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves). Em relação a DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, imputa-se, ainda, o crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13.



    Em 3/6/2025, a Defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO requereu “autorização para comparecimento em exame de radiografia odontológica, agendado para o dia 16 de junho de 2025 às 10h, na CEDT – Radiologia Odontológica Ltda (...)”(eDoc. 2.178).



    Em 5/6/2025, Defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO requereu “autorização para comparecimento em consulta odontológica para apresentar resultado de exame, agendada para o dia 18 de junho de 2025, às 09h, com o Dr. Rafael Campos, em clínica localizada na Av. Embaixador Abelardo Bueno, n. 3300, Sala 608, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ” (eDoc. 2.181).



    Em 6/6/2025, determinei a intimação da defesa do acusado para comprovar a necessidade e urgência das consultas odontológicas solicitadas.



    Intimada, a Defesa do réu apresentou documentos comprobatórios (eDocs. 2.188-2.189).



    Em decisão de 11/6/2025, autorizei o deslocamento do réu para a realização de exame e consulta em 16/6/2025 e 18/6/2025, respectivamente (eDoc. 2.203).



    Neste requerimento, a Defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO solicita autorização “para realizar o deslocamento estritamente necessário ao comparecimento à consulta odontológica agendada para o dia 27/10/2025, às 08h30, e ao retorno destinado à finalização do tratamento, programado para o dia 10/11/2025, às 09h” (eDoc. 2.487).



    Alega que na consulta de 18/6/2025 “houve a necessidade de instalar próteses odontológicas provisórias”, e que “o profissional responsável prescreveu a continuidade da intervenção odontológica para substituição das próteses provisórias por definitivas, ressaltando que o procedimento de remanejamento se iniciará no dia 27/10/2025, às 08h30, com previsão de duração até às 13h”, sendo a conclusão do procedimento prevista para 10/11/2025.



    Juntou relatório médico (eDoc. 2.488).



    É o relatório. DECIDO.



    O requerente informou que se submeterá a procedimento odontológico nos dias 27/10/2025 (8h30min às 13h) e 10/11/2025, tendo apresentado relatório médico, assinado pelo Dr. Rafael Campos, CRO-RJ 35.170, informando que “o paciente João Francisco Inacio Brazão está com próteses provisórias instaladas em 18/06/25 e necessita consulta odontológica, programada para o dia 27/10/2025 às 8:30h com previsão de término desta consulta às 13h, para início do processo de substituição das próteses provisórias por próteses definitivas” (eDoc. 2.488).



    O relatório médico ressalta que “estas próteses são confeccionadas por laboratório especializado externo, levando um tempo médio estimado de 2 semanas para sua conclusão. Sendo assim, estamos programando o retorno do paciente para o dia 10/11/25 às 9h”.



    Desse modo, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente, e tendo em vista a continuidade ao tratamento odontológico, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO nos dias 27/10/2025 e 10/11/2025, durante o período estritamente necessário, para que se submeta à procedimento odontológico em clínica localizada na Avenida Abelardo Bueno, 3300, sala 608, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22775-040.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dias de realização dos procedimentos odontológicos, em 27/10/2025 e 10/11/2025, e que não dispensa o réu do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE à Secretaria Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos por JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, inclusive por meios eletrônicos, e para juntar aos autos a documentação comprobatória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após os respectivos atos médicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente